Tribunal: STF
Processo: RE 215201
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: Recursos extraordinários. Justiça Eleitoral.
A) RE do curador especial dos litisconsortes passivos
revéis.
- As alegações de ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Carta
Magna são de violação indireta ou reflexa desta, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
- Improcedência da alegação de o acórdão prolatado em
embargos de declaração não haver prestado jurisdição e estar sem
fundamentação.
B) RE interposto por JOSÉ FRANCISCO VELOSO e ERNANI
BOLDRIN.
- Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
93, IX, da Constituição (súmulas 282 e 356).
- Quanto à alegação de ofensa ao devido processo legal por
julgamento extra petita e de inexistência de direito líquido e
certo, trata-se de alegações de violação indireta ou reflexa à
Constituição, não dando margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
- Improcedência da alegação de não cabimento do mandado de
segurança.
RE interposto por CARLOS CORREIA e outros.
- As alegações de ofensa ao art. 5º, XXXVI e LIX, da
Constituição são alegações de violação indireta ou reflexa a esta,
não dando margem ao cabimento do recurso extraordinário.
- Improcedência da alegada infringência ao art. 93, IX, da
Carta Magna.
- Improcedência das alegações de ofensa aos artigos 14, §§
10 e 11, e 1º, I e II, da Constituição.
Recursos extraordinários não conhecidos.